Tribunal: TJDFT
Processo: 0739325-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, em desfavor de LUÍSA MENDES DE CARVALHO PASSOS, FÁBIO MOLEIRO FRANCI E PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS. Busca-se a desconstituição de acórdão, cuja ementa foi exarada nos seguintes termos (ID. 76252197): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO EM PAGAMENTOS DE DANOS. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES EM ÁREA NÃO REGULARIZADA – LOTEAMENTO IRREGULAR – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE PERCENTUAL DOS LOTES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ATUALIZADO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o d. sentenciante fundamentou seu decisum com base nos argumentos apresentados pelo autor, em inicial, e pelo réu, em contestação, não há que se falar em sentença extra petita. 2. Se a fração adquirida pelo autor não pode ser regularizada nos termos do contrato de promessa de compra e venda em sua forma original, em razão da localização do terreno em área de preservação ambiental, cabível a determinação de realocação do lote em condições similares ou, não sendo possível, a resolução do contrato, com a condenação em perdas e danos, tomando-se como base o valor do imóvel atualizado. 3. Caberá ao loteador a responsabilidade por alterações necessárias para a regularização da área, já que lhe a obrigação de, antes de colocar à venda, cumprir o itinerário legal, devendo arcar com o prejuízo do comprador. 4. Sabe-se que após a regularização do condomínio, há valorização dos lotes, sendo razoável que o montante a ser restituído acompanhe a alta do seu valor de mercado. 5. A alteração de parecer técnico, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do loteador, especialmente quando há Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público determinando a proteção de área expressiva dos lotes em questão. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1674647, 0722385-91.2021.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023.).”. A autora ajuizou ação rescisória sob o argumento de violação a norma jurídica e obtenção de prova nova, nos termos do artigo 966, incisos V e VII do Código de Processo Civil – CPC (ID. 76252171). Esta relatoria facultou a emenda à inicial e para a regularização do depósito judicial nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, bem como para que se descrevesse “de forma coerente e compreensível da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva” (ID.76528738). A requerente comprovou o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e alegou que houve manifesta violação à norma disposta no art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, pois os réus adquiriram os lotes, os quais, posteriormente, foram regularizados. Mas ainda assim receberam indenização por perdas e danos “em razão da suposta impossibilidade de regularizar os imóveis.”. Com relação à prova nova, esta consistiria na edição do Decreto n. 46.396, de 15 de outubro de 2024, o qual formalizou a regularização dos imóveis, mas que somente foi publicado após o julgamento do recurso especial interposto pela autora, o que inviabilizou sua análise (ID. 503255/503257). É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui excepcional meio para desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado. Por constituir exceção ao primado constitucional de imutabilidade da coisa julgada, as hipóteses de cabimento estão previstas, taxativamente, nos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”. A pretensão da autora foi deduzida com fundamento nos incisos V e VII, ou seja, sob a alegação de que o acórdão rescindendo teria violado “manifestamente norma jurídica” e de que obteve prova nova suficiente capaz de assegurar o provimento judicial favorável. Quanto à manifesta violação de norma jurídica que autoriza o juízo rescisório, trata-se de requisito absolutamente restritivo, caracterizado por erro grave e inaceitável exegese e consequente subsunção de determinado fato jurídico à respectiva mens legis. Sobre o preceptivo processual em comento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona que a manifesta violação à norma jurídica “tem por fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. O doutrinador processualista[2] acrescenta: “Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição”. In casu, a autora indicou o art. 884 do Código Civil como a sendo a norma jurídica manifestamente violada. Todavia, não se poderia considerar por configurado o erro crasso alegado, uma vez que a indenização reconhecida em favor dos autores pela sentença rescindenda deu-se exatamente frente ao panorama fático e o quadro probatório existente ao tempo de sua prolação. Nessa oportunidade, entendeu-se por afastar um possível enriquecimento sem causa por parte da ora requerente, uma vez que a regularização do empreendimento imobiliário não era possível. Desse modo, a pretensão deduzida na inicial não poderia ter como amparo o locupletamento indevido por parte dos requeridos, pois a fonte da obrigação de promover a regularização dos lotes era – e continua sendo – da incorporador ou empreendedor do parcelamento, conforme estabelece a norma de regência (Lei n. 6.766/79). Cumpre assinalar que a autora, nos autos da liquidação da sentença que pretende desconstituir, levantou a questão relativa ao suposto enriquecimento sem causa por parte dos réus, tendo sido proferido acórdão no agravo de instrumento de n. 0708864-43.2025.8.07.0000, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERDAS E DANOS DECORRENTES DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE DOS LOTES. IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO FIXADA EM COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, indeferiu o pedido de extinção da ação por perda superveniente do interesse de agir. A sentença transitada em julgado havia condenado a Agravante ao pagamento de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação original de outorga de escritura dos lotes 35 e 36, considerados inadequados por restrições ambientais. A Agravante sustentou que, diante da regularização posterior dos lotes, estaria prejudicada a continuidade da liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a regularização superveniente dos lotes originalmente adquiridos pelos autores afasta o interesse de agir na fase de liquidação de sentença que visa apenas apurar o valor das perdas e danos já fixadas por sentença transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença, confirmada em grau de apelação, reconhece expressamente a impossibilidade de cumprimento do contrato na forma originalmente pactuada, em razão de restrições ambientais que limitavam a área edificável dos lotes adquiridos, fixando, como consequência, a obrigação de indenizar em perdas e danos. 4. A regularização posterior dos lotes não afasta a coisa julgada material formada em torno da condenação ao pagamento de quantia certa, nem autoriza a modificação do título judicial para impor nova obrigação aos autores, diversa da expressamente reconhecida. 5. A decisão agravada observa corretamente os limites do título executivo, ao rejeitar a alegação de perda superveniente do objeto, pois o comando judicial transitado em julgado impôs à Agravante obrigação de pagar perdas e danos, e não de transferir a propriedade dos lotes. 6. Eventual alteração fática posterior à sentença não autoriza rediscutir os fundamentos da decisão judicial definitiva, especialmente em fase de liquidação já encerrada, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniente regularização de imóvel objeto de contrato não impede a liquidação de sentença que fixou, com trânsito em julgado, o dever de indenizar por perdas e danos decorrentes da impossibilidade de entrega do bem conforme originalmente ajustado. 2. O título executivo judicial deve ser respeitado em seus exatos termos, sendo vedado ao julgador alterar a obrigação fixada com base em fatos supervenientes que não foram objeto da decisão condenatória. (Acórdão 2009991, 0708864-43.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (grifos nossos). Percebe-se que o decisum rescindendo considerou um fato incontroverso á época, ou seja, a inviabilidade da regularização dos imóveis, tanto assim que a própria autora reconhece que somente após a edição do Decreto n. 46.396, de 15 de outubro de 2024 foi possível sanar esse vício. Portanto, não há o menor indício de erro crasso quanto à aplicação da norma indicada pela autora e que justificasse a admissibilidade desta demanda. Cabe relembrar que a ação rescisória não tem por escopo o reexame de matéria já decidida e corrigir eventual erro ou injustiça de julgamento, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido, trecho da ementa da AR no. 6966-MT, em que o Relator, Min. Gurgel de Faria, consignou: “A Teoria da Relativização da Coisa Julgada tem aplicação "em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se" (REsp 1.782.867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019) e não para os casos em que se questiona eventual injustiça da decisão rescindenda ou se busca corrigir erro de julgamento, como na hipótese presente.” (grifei). Na mesma linha de entendimento, o julgamento no AgInt nos EDcl na AR 6570 / DF: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE MERITÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC (violação literal de dispositivo legal), contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos do REsp 1.134.217/MA (trânsito em julgado em 18/7/201 7 ). A presente ação rescisória foi indeferida liminarmente. II - Segundo o entendimento desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. III - Na hipótese apresentada, a parte agravante alega que, "o Juízo singular, apesar de ter enfatizado a indispensabilidade da prova técnica no curso da instrução, ao proferir sentença, ignorou por completo o laudo do perito oficial, que concluiu que não houve nenhum dano ambiental provocado pela Autora". IV - Fica claro, assim, que a pretensão da agravante é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1.913.967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1o/4/2022.) V - É flagrante a incompetência do STJ para o julgamento de ação rescisória quando o acórdão não adentra no mérito da controvérsia. Nesse sentido: AgInt na AR 6.459/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR 7.052/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 21/3/2022; AgInt na AR 6.930/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 15/3/2022. VI - Ressalte-se que o recurso especial não foi conhecido nesta Corte por incidência da Súmula n. 7/STJ, quanto à alegada violação dos arts. 423, 424 e 437 do CPC/73 (467, 468 e 480 do CPC/2015). VII - Ademais, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt na AR 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR n. 6.570/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) No que concerne à prova nova, a requerente se refere ao Decreto n. 46.396, editado em outubro de 2024, isto é, posterior ao acórdão rescindendo e que foi proferido em março de 2023 (ID 76252197 - Pág. 3). Ocorre que a hipótese prevista no artigo 966, inciso VII, do CPC, diz respeito à prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. O conceito de “prova nova” é àquela preexistente ao julgado rescindendo, mas que, por motivo alheio à vontade da parte, não pôde ser utilizada no processo originário. Trata-se, portanto, de elemento probatório fático e não jurídico. In casu, a requerente pretende se valer de uma alteração legislativa posterior como prova nova. No entanto, a edição de Decreto ulterior ao julgamento não se amolda à exigência de contemporaneidade, visto que sequer existia à época do decisum rescindendo. A doutrina encontra-se alinhada no sentido de que lei superveniente não constitui prova nova, por não ter obviamente natureza probatória, mas apenas normativa. Segundo o magistério de Teresa Arruda Alvim et tal[3], a “prova nova deve ser preexistente à decisão rescindenda, ainda que desconhecida ou de uso impossível pelo autor. A superveniência de norma jurídica não se enquadra nesse conceito, pois não constitui elemento fático ou documental, mas sim modificação normativa.”. Diante dessas circunstâncias e tendo em vista que as razões expendidas pela autora denotam a clara pretensão de se utilizarem desta ação como sucedâneo recursal, a inadmissão do processamento da ação rescisória é medida impositiva. Em razão da inadequação da via eleita, exsurge a falta de interesse processual, na modalidade adequação, e, por conseguinte, resta configurada a ausência de uma das condições da ação, conforme preceitua o art. 17 do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 966, inciso V; art. 330, inciso III; art. 485, inciso I e VI, todos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa esta decisão, restituam-se os valores correspondentes ao depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. Após, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] In . Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a Edição. Salvador. Editora JusPodivm. 2016. Pág. 1870. [2] Op. Cit. Pág. 1870. [3] Teresa Arruda Alvim, Eduardo Talamini e Clarisse Frechiani Lara Leite, na obra Fatos e Provas Novos no Processo Civil. Ed. 2023. Pág.45.